Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA DO FATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. REABILITAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). No dia 19/02/2021, no local apontado na denúncia, o réu, com vontade livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Adailton e Leila em razão de desentendimento anterior relacionado à posse de terra. Sobre a primeira vítima afirmou: “qualquer hora eu te pego, vou te quebrar” Sobre a segunda vítima afirmou: “entro na chácara dela e dou um tiro na cabeça dela”. As provas dos autos, consistentes no depoimento das vítimas e da informante é consistente e coerente com a denúncia e não há a alegada insuficiência de provas que aponta o apelante.
3 – Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias judiciais. A jurisprudência tem se orientado no sentido de, na ponderação das circunstancias judiciais (art. 59 do CP), acrescer para cada uma delas 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima, conforme se observa dos precedentes do STJ (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020) e do TJDFT (Acórdão 1611880, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). No delito em análise o intervalo é de 5 meses, e apenas os antecedentes foram considerados, de modo que a pena mínima deveria ter sido acrescida de 18 dias, acréscimo superior ao fixado na origem. Sem recurso do Ministério Público, não cabe modificar a pena-base.
4 – Reincidência. Na segunda fase do cálculo da pena (art. 61 do Código Penal) a sentença utilizou condenação com trânsito em julgado no processo 2018.04.1.002462-6, para agravar a pena pela reincidência. O apelante não logrou demonstrar a obtenção da reabilitação de que trata os art. 93 e 94 do Código Penal. De outro lado, a extinção da pena não impede o réu de ter o registro em nova condenação, na forma do que trata o art. 202 da Lei de Execução Penal: “cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei”. Assim, correta a sentença neste ponto. Quanto ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120). Sobre a pena-base de 45 dias, incide 1/8 de agravante pela reincidência.
5 – Crime continuado. As ações praticadas pelo réu contra as vítimas se deram no mesmo contexto de tempo, lugar, maneira de execução e motivação. Quanto a esta última, as ameaçam se relacionavam à disputa sobre posse de terra, de modo que se acham presentes os requisitos para a aplicação do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” Cabível, pois, o reconhecimento do crime continuado, com aplicação da pena de um deles com acréscimo de 1/3. Fixa-se, pois, a pena definitiva em dois meses e cinco dias de detenção no regime semiaberto. Sentença que se reforma para reduzir a pena, mantendo-se o regime fixado na origem.
6 – Apelação conhecida e provida, em parte.